Tribunal: STF
Processo: RE 278557
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
A regra legislativa que se limita a mudar o prazo de
recolhimento da obrigação tributária, sem qualquer outra
repercussão, não se submete ao princípio da anterioridade, por não
implicar majoração do tributo. Precedentes.